Tribunal: STF
Processo: Rcl 57487
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Itaporanga no processo 1000841-60.2022.8.26.0275 que teria contrariado o Tema 510 da repercussão Geral, bem como o decidido no AGR-ARE 165.456.



    Na origem cuida-se de ação civil pública proposta pelo Município, na qual extinguiu-se o feito, sem exame do mérito, por ilegitimidade ativa (eDoc 8), entendendo que o Procurador do Município não poderia propor a ação, no caso, por afronta ao princípio hierárquico; por constituir ato que desborda as funções previstas na LCM40/2001 (...não há previsão para a propositura de ações civis públicas na defesa de direitos atinentes a prestações positivas do Estado, como é o caso dos serviços públicos de creche e pré-escola) e por configurar confusão entre o credor e devedor da obrigação, acaso pudesse o Município exigir de si próprio a prestação.



    Alega-se que essa decisão afrontou o decidido no AGR-ARE 165.456 pelo Supremo Tribunal Federal e no Tema 510, quando o relator assenta expressamente, como uma das razões de decidir, que “ao desvincular, quanto ao tema, a Advocacia Pública do Poder Executivo, a Constituição preservou as características das carreiras jurídicas, que devem atuar de forma coordenada e independente, sem subordinação efetiva (eDoc1, p. 13)



    Requer sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a respectiva cassação.



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição, em seu art. 102, I, l, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes, ou prolatada no caso concreto.



    A partir da vigência da EC nº. 45/2004, também passou a ser cabível o ajuizamento de reclamação por violação de Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    No caso concreto, a pretensão da reclamante também enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do art. 988, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral (tema 510)



    Na espécie, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, em outras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição.



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, após consulta ao sítio eletrônico do TJSP, que o reclamante interpôs contra o decisum impugnado recurso de apelação ainda pendente de apreciação



    Assim, a reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI).



    A propósito, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória. Nesse sentido, a propósito e por todos:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.6.2018)



    Ademais, inviável o manejo de reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante (AGR-ARE 165.456) e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). 



    Confiram-se, ainda, em igual sentido: Rcl 26.998, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2017; Rcl 27.073, de Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.5.2017; Rcl 26.986, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.5.2017; Rcl 10.266 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.2.2015, dentre outros.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente